Tribunal: TJMT
Processo: 1026452-76.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026452-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ELIAS VASCONCELOS DE ARAUJO - CPF: 797.822.482-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO COELHO MILHOMEM - CPF: 244.186.332-00 (VÍTIMA), MATEUS AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 107.797.651-84 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 422 DO CPP. ESCOAMENTO DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menor, com vistas à dilação do prazo previsto pelo art. 422 do CPP para manifestação das partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se configura constrangimento ilegal a decisão que indeferiu o pedido de dilação do prazo para manifestação na fase do art. 422 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Cuida-se, em
primeiro lugar, não de pedido de dilação de prazo e, sim, de reabertura, porquanto transcorridos
in albis
os cinco dias previstos pelo art. 422 do CPP, vindo a i. defesa a se manifestar nos autos apenas após a certificação do decurso do prazo.

4. C
onforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
não apresentação das testemunhas defensivas, por ocasião da fase do art. 422 do CPP, acarreta preclusão, mormente se não demonstrada justificativa válida para a não oferta do rol respectivo no momento oportuno, tampouco prejuízo pela não escuta.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não configura constrangimento ilegal a decisão que indefere pedido de reabertura do prazo para manifestação na fase do art. 422 do CPP, quando operada a preclusão e à míngua da demonstração de qualquer prejuízo concreto ao acusado”.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563, 571, I; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 228058 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 20/06/2023, p. 21/06/2023. STJ,
AgRg no AREsp n. 2.274.677/RJ,
Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/6/2023, DJe 30/6/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026452-76.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE FELIZ NATAL

IMPETRANTE:

Dr. LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

PACIENTE:

ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, consistente em
indeferir o pedido de dilação de prazo
formulado em prol do paciente,
para manifestação na fase do art. 422 do CPP
, nos autos da Ação Penal n. 1000210-63.2023.8.11.0093, em que se apura o seu possível envolvimento com os delitos de
homicídio qualificado
e
corrupção de menor
.

A fim de contextualizar a impetração, esclarece o d. causídico que o paciente foi
pronunciado
nos autos originários, decisão mantida por este eg. Tribunal de Justiça após a interposição de RESE.

Após o retorno dos autos à primeira instância, a i. defesa foi
intimada
, em
09/07/2025
, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, com vistas à apresentação de rol de testemunhas, juntada de documentos e requerimento de diligências para a Sessão Plenária, nos termos do
art. 422 do CPP
.

Em
20/07/2025
, a i. defesa formulou requerimento de
dilação do prazo
, com fulcro na alardeada excepcional complexidade do caso; na necessidade de localização e contato com testemunhas espalhadas em diferentes localidades; e na necessidade de se analisar minuciosamente o extenso acervo probatório produzido ao longo de mais de dois anos de tramitação da ação penal.

Em
31/07/2025
, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão defensiva.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante, sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio em tese de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que a natureza excepcional dos processos de competência do Tribunal do Júri exigiria
interpretação mais flexível dos prazos processuais
, ensejo em que destaca as
particularidades do caso
para defender a
inexistência de prejuízo para o trâmite processual
acaso deferida a almejada dilação de prazo, com vistas ao resguardo dos
direitos fundamentais do acusado
e do
devido processo legal
.

Com esteio nessas assertivas, vindica a
concessão
in limine
da ordem
para
suspender
os efeitos da decisão impugnada
, com determinação ao d. juízo singular para que
defira
a dilação de prazo requerida pela i. defesa, com
prazo adicional de 15 (quinze) dias
para apresentação de rol de testemunhas, juntada de documentos e requerimento de diligências, contados da intimação da presente decisão;
proibindo-lhe
a prática de qualquer ato capaz de comprometer ou restringir o direito constitucional de defesa do paciente.

No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com cópia da decisão vergastada (ID 305197855).

Indeferido
o pedido liminar (ID 305592395), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 306432894.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 309501392).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que, nos autos da Ação Penal n. 1000210-63.2023.8.11.0093,
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
foi
denunciado
à conta da suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima
(art. 121, § 2°, I, II e IV do Código Penal) e
corrupção de menor de 18 anos
(art. 244-B,
caput
, do ECA).

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 16/01/2023, por volta das 08h51min, na Rodovia Estadual MT-130 (Estrada Cruzeirinho), no Município de Feliz Natal/MT,
ELIAS
, em conluio e previamente ajustado com o adolescente
Mateus Augusto Vieira de Souza
, com evidente
animus necandi,
por
motivação fútil e torpe
e mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
matou
João Coelho Milhomem
, mediante 2 (dois) tiros de calibre nominal 20 (art. 121, § 2°, incisos I, II e IV do CP).

Com essa conduta, ademais,
ELIAS
favoreceu a corrupção do adolescente
Mateus
, de 17 (dezessete) anos à época (art. 244-B do ECA).

Conforme o
parquet
, o ofendido trabalhava como caseiro em uma área rural pertencente a
Osmar Posser
, na zona rural de Feliz Natal/MT, área essa que estava sendo invadida por vários posseiros, dentre eles o denunciado
ELIAS
.

Assim sendo, cerca de 60 (sessenta) dias antes do homicídio, a vítima
João Coelho
, através do Boletim de Ocorrência n. 2022.283666, informou à Delegacia Civil que teriam colocado fogo em sua casa, com todos os móveis dentro, no Dia das Crianças de 2022 (12/10/2022).

Naquela ocasião, a vítima afirmou que “
[...] alguns dias antes do incêndio foi confrontado pela pessoa do SR ELIAS QUEIROZ, o qual disse para o declarante que iria resolver as coisas ‘na base do cartucho’, e com ele era assim; QUE o declarante informa que a propriedade de OSMAR POSSER que cuida, foi invadida por posseiros, e que ELIAS é um deles; QUE ELIAS por varias vezes mandou recados para o declarante, através de terceiros que era para o mesmo tomar cuidado, e mandava o declarante sair daquelas terras
”.

Nessa conjuntura, ainda segundo a denúncia, no dia 16/01/2023, por volta das 08h51min,
ELIAS
, juntamente com o adolescente
Mateus
, que conduzia um veículo FIAT/UNO, de cor branca, foram até a Rodovia Estadual MT-130 (Estrada Cruzeirinho), em Feliz Natal/MT, atrás da vítima
João
. Tendo-o localizado, de surpresa, a impossibilitar qualquer defesa, e pelo motivo torpe (imoral, abjeto, desprezível) de pretender tomar à força as terras da vítima, e pelo motivo fútil (insignificante, banal, desproporcional) dela não aceitar sair da propriedade rural,
ELIAS
disparou com uma espingarda calibre 20 contra
João Coelho
, que caiu no solo.
Em sequência, os agentes delitivos pararam o veículo e
ELIAS
disparou mais uma vez em direção à vítima. Ato contínuo, os agentes jogaram a arma de fogo em um rio próximo.

Conforme Laudo Pericial de Necropsia n. 541.1.01.8985.2023.92979- A01, constatou-se duas lesões de entrada de PAF na região lombar esquerda da vítima, sendo uma lesão mais à esquerda que impactou de forma fatal o coração e uma lesão mais à direita.

Por meio de imagens de câmera de segurança em propriedade rural localizada cerca de 3 km de distância do local do crime, foi possível visualizar a vítima com sua motocicleta HONDA CG TITAN, cor azul, placa JYZ-2388 e em seguida o veículo FIAT/UNO, cor branca, menos de 30 segundos depois, indo na direção de
João Coelho
.

Em um primeiro interrogatório,
ELIAS
afirmou nada saber sobre o crime; no entanto, em outro interrogatório, gravado em vídeo, afirmou “apenas” ter emprestado seu veículo para o adolescente
Mateus
praticar o crime.

Por esses fatos, finda a instrução criminal,
ELIAS
foi
pronunciado
em
03/07/2024
, ao que se seguiu a interposição de
Recurso em Sentido Estrito
pela i. defesa, em que se buscou, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação, bem como a nulidade das provas emprestadas produzidas na fase de investigação; tendo se pleiteado, no mérito, a absolvição sumária e, subsidiariamente, a impronúncia, ou, ainda, o decote das qualificadoras.

Em
06/06/2025
, esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso, com certificação do trânsito em julgado do acórdão em
25/06/2025
.

Com o retorno dos autos à instância singela, o i. Ministério Público se manifestou
em
01/07/2025,
nos termos do
art. 422 do CPP.

Posteriormente, em
19/07/2025
, se certificou o decurso de prazo para manifestação defensiva.

No dia seguinte, em
20/07/2025
, o d. impetrante peticionou nos autos, oportunidade em que requereu a
dilação de prazo
para manifestação; ensejo em que alegou, em síntese, que cinco dias seriam insuficientes para a adequada preparação da defesa.

Em
31/07/2025
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito defensivo, bem como designou sessão de julgamento pelo eg. Tribunal do Júri para o dia
26/02/2026
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Conquanto o d. signatário desta ordem se refira à providência pleiteada como
dilação de prazo
, o que se requer, em verdade, é a
reabertura
do prazo de 05 (cinco) dias previsto pelo
art. 422 do CPP
, uma vez que a breve consulta ao andamento processual revela que o referido prazo, como exposto alhures,
transcorreu sem manifestação
, tendo o d. impetrante
apresentado o pedido de dilação apenas
posteriormente à certificação do escoamento do prazo
.

Nesse desiderato, argumenta que o caso é dotado de
complexidade
, sendo necessário o empreendimento de esforços com vistas à localização e ao contato com
testemunhas espalhadas em diferentes localidades
, bem como para a análise minuciosa do
extenso acervo probatório
produzido ao longo de mais de dois anos de tramitação da ação penal; pelo que
não seria suficiente
o prazo de
05 (cinco) dias
previsto pelo
art. 422 do CPP.

A razão, porém, não lhe assiste.

Frente ao pedido de reabertura de prazo, a d. autoridade judiciária proferiu decisão na qual
indeferiu
a pretensão mediante
fundamentação adequada
,
em conformidade com o que dispõe o ordenamento jurídico pátrio, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Inicialmente,
INDEFIRO o pleito defensivo pela dilação de prazo para manifestação na forma do art. 422 do CPP
. Explico.

Conforme se verifica nos autos, após o retorno do processo da instância superior,
a Secretaria intimou a defesa, em 09/07/2025 [Id. 200270390], para oferecer rol de testemunhas, até o máximo de cinco, bem como para juntar documentos e requerer diligências, em consonância com o disposto no art. 422 do Código de Processo Penal
. Contudo, conforme faz prova certidão automática com data de 19 de julho de 2025,
o prazo para manifestação defensiva decorreu in albis
.

No dia 20 de julho, a defesa peticionou nos autos visando à dilação do prazo concedido
, sob alegação de que, em síntese, que o prazo de 05 (cinco) dias concedido para o cumprimento da determinação judicial seria insuficiente para a adequada preparação da defesa, considerando a complexidade do caso, a necessidade de localizar e contatar testemunhas, analisar elementos probatórios, reunir documentação adicional e avaliar a pertinência de diligências.

Pois bem. O art. 422, do CPP prevê o momento procedimental adequado para as partes indicarem as provas que pretendem produzir no plenário do Júri, com prazo expresso de 5 (cinco) dias.
Não se pronunciando a parte nesta oportunidade, estará preclusa a oportunidade de requerer provas no plenário do Júri
.

[...] No caso dos autos,
até mesmo o peticionamento defensivo pela dilação de prazo, datado de 20 de julho de 2025, é intempestivo
.

Ademais, cumpre ressaltar que
o processo tramita desde março de 2023, tendo o réu sido devidamente pronunciado e já encerrada a fase recursal. Durante todo esse período, a defesa teve amplo acesso aos autos, conhecendo as provas produzidas e as circunstâncias fáticas que envolvem a acusação.

Outrossim,
a defesa técnica atual (Dr. Leandro José dos Santos) está habilitada nos autos desde setembro de 2024, tendo inclusive apresentado as razões de recurso em sentido estrito
[Id. 186720968], o que demonstra
conhecimento aprofundado do processo e das questões nele debatidas
.

Portanto,
o pedido de dilação do prazo para apresentação do rol de testemunhas, juntada de documentos e requerimento de diligências formulado pela defesa técnica do réu, não merece deferimento
”.

(ID 305197855). — Destaquei.

Dessa forma, observados os fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
e em conformidade com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que não há falar em constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do requerimento defensivo; devendo ser sublinhado, ademais, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores no sentido de que
a dilação de prazos em processos criminais constitui medida excepcional, que deve ser deferida apenas quando demonstrada a absoluta necessidade, e desde que não comprometa a celeridade processual
.

E, na hipótese dos autos, como exposto, sequer se cuida de
dilação
, mas, sim, de
reabertura do prazo
, o que, por sua vez, deve ser visto à luz do instituto da
preclusão
, mormente quando
não demonstrado qualquer prejuízo concreto ao acusado
, igualmente em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“[...]
A não apresentação das testemunhas defensivas, por ocasião da fase do art. 422 do CPP, acarreta em preclusão, mormente se não demonstrada justificativa válida para a não oferta das mesmas no momento oportuno, tampouco prejuízo pela sua não escuta
”.

(
AgRg no AREsp n. 2.274.677/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023) – Grifei.

“[...]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
PERDA DO PRAZO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
HC 228058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-06-2023

PUBLIC 21-06-2023) – Grifei.

Deve-se observar, portanto, o entendimento de que se manifestar dentro do prazo de 05 (cinco) dias fixado pelo art. 422 do CPP é
ônus que incumbe à parte
, não havendo falar em nulidade na decisão que indefere o pedido de manifestação extemporânea, uma vez transcorrido o prazo
in albis
, pela ocorrência de
preclusão temporal
.

Nessa linha, entendo também de rigor observar que, consoante registrado pelo d. juízo
a quo
, os autos tramitam desde
março de 2023
, lapso temporal em que a i. defesa teve
amplo acesso aos autos
, nos quais o d. causídico impetrante está
habilitado
desde
setembro de 2024
, tendo sido, inclusive, responsável por
apresentar as razões do RESE
outrora interposto em prol do acusado; o que certamente demonstra
conhecimento aprofundado do processo e das questões inerentes a ele
.

Assim, não se trata de defensor constituído apressadamente ou às vésperas da abertura do prazo previsto pelo
art. 422 do CPP
e, sim, de
advogado regularmente constituído e atuante no processo há quase 01 (um) ano
, que
deixou de se manifestar dentro do prazo legal
e, apenas posteriormente a seu escoamento, pleiteou sua
reabertura
.

Demais disso, evidente que não se demonstrou a concretização de qualquer efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do acusado, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, corolário da
natureza instrumental do processo
, que
afasta a decretação de nulidade processual por mera presunção
.

Assim, não constatado o constrangimento ilegal suscitado pelo d. impetrante, tampouco verificado qualquer efetivo prejuízo ao acusado,
não vislumbro
razões aptas a ensejar a
concessão da ordem
, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, de modo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem
de
habeas corpus
impetrada a favor de
ELIAS VASCONCELOS DE ARAÚJO
, por não constatar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de eivar de nulidade o trâmite da Ação Penal n. 1000210-63.2023.8.11.0093.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025